Tribunal: TJDFT
Processo: 0721869-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721869-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDEQUE VAZ DE SOUZA AGRAVADO: ROGERIO DE MELO DUSI D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VALDEQUE VAZ DE SOUZA contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0069768-29.2009.8.07.0001, iniciado em seu desfavor por ROGERIO DE MELO DUSI, determinou a continuidade dos descontos em folha de pagamento, para adimplemento de débito reconhecido em sentença condenatória. Eis a r. decisão apontada como sendo a agravada (ID 194409681 da origem): “Proferida a decisão de ID 190409345, a parte ré apresentou pedido de reconsideração de ID 194288823. No entanto, a parte desafia o recurso próprio, previsto na legislação processual. Nesse sentido, o pedido de reconsideração nada mais é que uma tentativa de modificação da decisão, por via não contemplada em qualquer previsão normativa processual. Destaque-se que os fundamentos do assim chamado pedido de reconsideração deveriam, em verdade, estar contidos na fórmula recursal correlata, uma vez que a rediscussão de matéria já decidida anteriormente contribui, apenas, para a morosidade processual. Ademais, a decisão de ID 190409345 deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que a parte autora não trouxe elementos novos capazes de modificar o entendimento anterior. Assim, INDEFIRO o pedido de reconsideração apresentado pela parte autora. Prossiga-se com o determinado na aludida decisão. I”. Após foram opostos embargos de declaração, então rejeitados na decisão de ID 197165586, assim proferida: “Ciente do ofício de ID 195941759, que comunica o não provimento do agravo de instrumento interposto pela parte executada. O executado VALDEQUE VAZ DE SOUZA apresentou embargos de declaração (ID 194514981) contra a decisão de ID 194409681. O embargante afirma que a decisão é contraditória ao afirmar que a parte executada não trouxe elementos novos capazes de modificar o entendimento anterior. Requer que seja sanado o vício apontado. É a síntese do necessário. DECIDO. Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, verifica-se que a decisão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022, do CPC, tendo em vista que não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afinal, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado" (EDcl no REsp 1.114.066/BA, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe 13/10/2010). Assim, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem supridos. Ante o exposto, por serem desnecessárias novas considerações, conheço dos embargos de declaração, e lhes nego provimento, ante a total ausência de fundamento à sua incidência. Considerando a finalidade manifestamente protelatória dos embargos, a fim de adiar a expedição de ofício para efetivar a penhora dos vencimentos do devedor, condeno o executado VALDEQUE VAZ DE SOUSA ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da dívida em favor da parte exequente. Expeça-se ofício ao Senado Federal, determinando a continuidade da penhora dos vencimentos dos executados, conforme determinado na decisão de ID 190409345. Após, expeça-se alvará eletrônico do saldo da conta judicial vinculada a estes autos, da seguinte forma: a) saldo capital de R$ 51.699,66, mais acréscimos proporcionais, referente ao crédito principal, em favor de ROGERIO DE MELO DUSI, CPF: 239.503.071-68, à conta bancária Banco Bradesco 037, Agência 7059, Conta Corrente: 36335-9; b) saldo capital de R$ 6.890,16, mais acréscimos proporcionais, referente aos honorários advocatícios, em favor de RODRIGO CESAR DE ARRUDA FERNANDES, OAB-DF 0001454S, CPF: 911.463.997-15, à conta bancária Banco Inter, Agência: 0001-9, Conta Corrente: 11330884-1. Intimem-se”. Ao compulsar os autos, verifica-se que o presente recurso objetiva modificar a primitiva decisão de ID 190409345 (disponibilizada no DJe de 22/03/2024), em que o i. Juízo de origem procedeu à homologação do cálculos da “d. Contadoria (ID 187825704) e determino que seja oficiado ao Senado Federal (ID 171008359) para que dê continuidade aos descontos referentes à penhora de 30% dos vencimentos líquidos dos executados NILEIDE HELENA MONTURIL e VALDEQUE VAZ DE SOUZA, até a quitação definitiva da dívida, cujo saldo remanescente até a presente data é de R$ 102.323,98 (cento e dois mil, trezentos e vinte e três reais e noventa e oito centavos), em favor de ROGERIO DE MELO DUSI”. Após foram opostos os embargos de declaração de ID 191431915, então providos na decisão de ID 193184046, apenas para correção de erro material, havendo sido disponibilizada em 16/04/2024 (certidão de ID 193570617). Sobreveio, então, novo pedido do agravante (ID 194288811) objetivando rediscutir a mesmíssima decisão, oportunidade em que o d. Juízo de origem apontou se tratar de pedido de reconsideração, novamente indeferido na decisão de ID 194409681, disponibilizada em 25/04/2024 (ID 194749169). Foram opostos outros embargos de declaração à referida decisão (ID 1945149891), novamente rejeitados, com aplicação de multa por litigância de má-fé (decisão de ID 197165586, disponibilizada em 21/05/2024), e, em seguida, interpôs-se o presente agravo de instrumento. Ora, é cediço que pedido de reconsideração ou de reapreciação da questão não interrompe o prazo recursal, sendo que a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé, e, portanto, o conteúdo que gera gravame à parte é que define a recorribilidade. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, POR INTEMPESTIVIDADE. RECORRENTE QUE ALEGA QUE O PRESENTE RECURSO TRATA-SE DE FATO NOVO E NÃO PEDIDO DE REABERTURA DE PRAZO. INADMISSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO CASO CONCRETO. CONJUGAÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS. PEDIDO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia recursal refere-se à tempestividade do recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora agravante tendo por objeto decisão que manteve o entendimento previamente estabelecido em decisão anterior. 2. Por força do artigo 489, §3o, do CPC, a "decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé", e, portanto, o conteúdo que gera gravame à parte é que define a recorribilidade. 3. O fato do pedido de reconsideração ter sido instruído com novos documentos, ou enriquecido com novos fundamentos, não alterou o objeto que permaneceu o mesmo, razão pela qual, o prazo para a interposição do agravo de instrumento deve ser contado a partir do ato decisório que provocou o gravame, e não de manifestação posterior que simplesmente reitera o conteúdo da decisão antes proferida, revelando que o tema já havia sido objeto de apreciação anteriormente, em decisão cuja impugnação já havia sido atingida pela preclusão. 4. Considerando que pedido de reconsideração ou de reapreciação da questão não interrompe o prazo recursal, deve ser mantido o entendimento no sentido de reconhecer a intempestividade do recurso de agravo de instrumento. 5. Agravo interno conhecido e não provido”. (Acórdão 1836085, 07417090220238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 18/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do seu recurso, por intempestividade, eventualmente a ser suscitada de ofício. Após, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator